Tribunal: TJMT
Processo: 1002014-84.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002014-84.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO GOMES DOS SANTOS - CPF: 226.051.691-20 (APELANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA REJEITARAM A PRELIMINAR E NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No1002014-84.2019.8.11.0003

APELANTE: JOAO GOMES DOS SANTOS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA

REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEOBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DÉBITOINDEVIDO DA PARCELA NA CONTA CORRENTE DO MUTUÁRIO APÓS DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO– IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – ESTORNO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ FÉ – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, mormente se a emissão de novo extrato bancário do período discutido é suficiente para elucidação dos fatos.

Não há falar-se em repetição do valor debitado indevidamente da conta corrente do autor diante da comprovação, pela instituição financeira, de que efetuou o estorno integral do referido valor, situação, aliás, reconhecida pelo próprio consumidor nas razões recursais.

O direito à restituição em dobro prevista no artigo 42 do CDC exige prova da má fé, o que, entretanto, não ocorre se houve o estorno do valor descontado indevidamente pela instituição bancária após a constatação do erro.

A despeito da falha na prestação de serviços (débito indevido efetuado na conta corrente do autor), a situação narrada nos autos não se mostra suficiente a ensejar danos morais, pois o equívoco foi reparado pela instituição financeira em poucos dias e a conta bancária ficou com saldo negativo por apenas dois dias, inexistindo dos autos provas de que a situação vivenciada pelo correntista tenha ultrapassado os meros aborrecimentos, atingindo sua esfera moral.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No1002014-84.2019.8.11.0003

APELANTE: JOAO GOMES DOS SANTOS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA

REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOAO GOMES DOS SANTOS
n
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
ajuizada em face da

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DAREGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Preliminarmente, suscita o recorrente o cerceamento do direito de prova, sob a alegação de que é incorreta a assertiva de que o autor não pugnou pela produção de outras provas, o que foi requerido de forma alternativa, na hipótese de o magistrado ter se convencido em prejuízo do demandante. Assim,pede a anulação da sentença com o retorno dos autos para instrução processual.

No mérito, sustenta que comprovou, via extratos, que no dia 09/03/2019, após o desconto em folha de pagamento, o recorrido debitou novamente a parcela de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.113,34 (mil cento e treze reais e trinta e quatro centavos) em sua conta corrente, deixando a conta com saldo negativo de R$ 145,31 (cento e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos).

Alega que a própria instituição financeira reconheceu a falha e realizou o estorno na conta corrente do apelante, sendo tal fato confessado na contestação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 40261044).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL No1002014-84.2019.8.11.0003

APELANTE: JOAO GOMES DOS SANTOS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA

REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Argui a apelante a ocorrência a nulidade da sentença, em razão
do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova requerida
.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM CASA DE SHOWS

– NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO

– ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de produção de prova documental, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional
. [...]
.” (Ap 148008/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Ademais, na hipótese em comento, bastaria a emissão de novo extrato bancário do período em discussão para elucidação dos fatos, afigurando-se desnecessário o retorno dos autos à Comarca de origem para a produção de provas.

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, é servidor público da Câmara de Rondonópolis e contratou empréstimo consignado com a instituição financeira requerida/apelada. Contudo, mesmo tendo sido efetuado o desconto na folha de pagamento do demandante, foi debitado o mesmo valor, ou seja, R$ 1.113,34 (um mil cento e treze reais e trinta e quatro centavos) da sua conta corrente, no dia 11/08/2019.

Narra que devido ao desconto em duplicidade, sua conta bancária ficou com saldo negativo no valor de R$ 145,31 (cento e quarenta e um reais e trinta e um centavos).

Sob tais argumentos ajuizou a presente ação, requerendo a restituição em dobro do valor debitado e indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o apelante apresentou a folha de pagamento relativa ao mês de fevereiro/2019, demonstrando o desconto da parcela do empréstimo consignado, no valor de R$ 1.113,35 (ID 40261000), bem como o extrato bancário (emitido em 09/03/2019) da conta corrente do referido mês, no qual consta que foi debitado de sua conta R$ 1.113,34, através de operação nomeada como "deb. empréstimo", e processada em 11/03/2019, consoante se observa do ID40261001.

Ocorre que, ao apresentar a contestação, a recorrida colacionou aos autos extrato bancário do dia seguinte ao apresentado pelo autor, em que mostra o estorno integral da operação realizada, conforme se denota do ID 40261021.

Aliás, o próprio apelante reconhece que houve odevido

estornopela instituição financeira nas suas razões recursais, não havendo falar-se, portanto, em restituição do valor debitado.

No tocante ao pedido de restituição em dobro, formulado pela parte autora com fundamento no artigo 42, parágrafo único do CDC, impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em exigir para a restituição em dobro a constatação da má-fé do credor:

"
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/98. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. HOSPITAL E MÉDICOS NÃO CREDENCIADOS. CIRURGIA BARIÁTRICA. COMPLICAÇÕES. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. TRATAMENTO PARTICULAR. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

1. Não configura violação do art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, as questões submetidas à apreciação judicial.

2. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor.

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, pois "a relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, no caso a cobertura médico-hospitalar, sendo desinfluente a natureza jurídica da entidade que presta os serviços" (REsp n. 469.911/SP).

4. As regras estabelecidas na Lei n. 9.656/98 não retroagem para alcançar contratos celebrados antes de sua vigência. Na hipótese de abusividade de cláusulas contratuais em avença firmada em data anterior, elas podem ser revistas com base no Código de Defesa do Consumidor.

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.(REsp 1392560/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 06/10/2016)

(...)

6. Segundo a jurisprudência desta Corte, a condenação à restituição em dobro, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é cabível na hipótese de ser demonstrada a má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores indevidos, o que não se verifica nos autos.

7. Recurso especial parcialmente provido
." (STJ - REsp 1539815/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

"
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. MORA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A decisão agravada consignou expressamente que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos só é cabível em caso de demonstração de má-fé do credor, o que não foi comprovado nos autos em apreço.

3
. Decisão em consonância com a atual jurisprudência desta Corte quanto ao tema da impossibilidade da restituição em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, se não for comprovada a má-fé do fornecedor.

4. A impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não se verifica no presente caso, pois os precedentes indicados já se encontram superados.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação à apicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.

7. Agravo interno não provido, com imposição de mult
a." (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 599.347/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 10/04/2017)

Com efeito, levando-se em conta o entendimento jurisprudencial acerca da matéria em debate, o direito à repetição, em dobro, requer a presença de dois requisitos que são: - que a quantia cobrada seja indevida e - a comprovação da má-fé por parte do credor.

No caso, não restou demonstrada a existência de má-fé por parte da instituição financeira, tanto que assim que percebeu a falha, efetuou o estorno integral do valor debitado.

Logo, há de ser mantida a improcedência da ação quanto este pedido.

Por fim, no tocante ao
dano moral
, de se destacar que constitui o prejuízo decorrente da "agressão à dignidade humana" que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa e que se diferencia daquelas situações que causam meros aborrecimentos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, por conseguinte, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

Assim, para que seja passível de compensação a título de dano moral, o ato considerado como ilícito deve ser capaz de ocasionar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, afetando o psicológico do ofendido de forma a suplantar os meros aborrecimentos, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida.

No caso, a despeito da falha na prestação de serviços, a situação narrada nos autos não se mostra suficiente a ensejar a ocorrência de danos morais ao apelante.

Isto porque, trata-se de um débito indevido efetuado em sua conta corrente que foi corrigido pela instituição financeira em poucos dias, ficando a conta bancária com saldo negativo, ao que tudo indica, porapenas dois dias, ou seja, trata-se de situação que embora cause aborrecimento, não é capaz de atingir valores fundamentais do ser humano, tratando-se, em verdade, de situação rotineira, a que se está sujeito na vida em sociedade.

Ademais, apesar de afirmar que não conseguiu utilizar o cartão bancário porque teria sido recusado, não há dos autos nenhum documento que comprove tal alegação, inexistindo ainda provas que a situação vivenciada pelo correntista tenha ultrapassado os meros aborrecimentos, atingindo sua esfera moral.

Enfim, não há qualquer demonstração de que os descontos tenham prejudicado a subsistência do correntista, muito menos de que ele teria sido exposto ao ridículo ou submetido a constrangimento ou ameaça, inexistindo provas de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual não há falar-se em indenização por danos morais.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DESCONTO INDEVIDO - CONTA-CORRENTE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ESTORNO REALIZADO - REPETIÇÃO EM DOBRO - ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Verificando-se que a instituição financeira comprovou o estorno em sua integralidade do valor cobrado indevidamente, não há de se reconhecer o direito a nova repetição.

- O direito à repetição, em dobro, requer a presença de dois requisitos, quais sejam: - a quantia cobrada deve ser indevida e - tem que haver prova da má-fé por parte do credor. Inexistindo tais requisitos a cobrança será simples.

- O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, humilhação, angústia ou sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado.

- Ainda que ilícito o desconto efetuado na conta corrente da autora, tal fato não é suficiente a ensejar a ocorrência de danos morais, porquanto, não obstante tal situação traga desconfortos e aborrecimentos ao consumidor, não é capaz, por si só, de atingir valores fundamentais do ser humano, tratando-se, em verdade, de situação rotineira a que se está sujeito na vida em sociedade
."

(TJMG -

Apelação Cível

1.0086.17.003117-2/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 23/08/2019)G.n.

"
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE. ESTORNO REALIZADO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA

- O sentimento de contrariedade ou a quebra da relação de confiança entre as partes não acarreta danos morais, quando não há comprovação de dano efetivo ao patrimônio moral, aos atributos da personalidade, não passando de mero dissabor, aborrecimento, o desconto indevido de valor em conta do consumidor com posterior estorno da quantia.

- A devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940, do Código Civil, é condicionada à comprovação de má-fé do credor
. " (TJMG -

Apelação Cível

1.0079.14.076618-3/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019)g.n.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1002014-84.2019.8.11.0003

VOTO VISTA

Trata-se Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais ajuizada por
João Gomes dos Santos
, idoso, servidor público aposentado, em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Cerrado Matogrossense – Sicoob Sul
.

De acordo com o Apelante, contratou empréstimo consignado com a Cooperativa Apelada assumindo a obrigação de pagar 60 (sessenta) prestações iguais de R$ 1.113,35 (um mil cento e treze reais e trinta e cinco centavos).

Prossegue na narrativa aduzindo que, no mês de fevereiro de 2019, foi debitada a 26a parcela, conforme comprovado por meio de holerite. Os proventos do mês de fevereiro/2019 foram creditados na conta corrente do Apelante em 01 de março de 2019, no montante de R$ 2.586,67 (dois mil quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

De acordo com o extrato bancário relativo ao mês de março/2019, o Apelante não possuía saldo do limite de cheque especial. E, em 11/03/2019, sem justa causa, o Banco Apelado debitou o valor do empréstimo consignado - R$ 1.113,35 (um mil cento e treze reais e trinta e cinco centavos) - diretamente na conta corrente do Apelante, confiscando todo o saldo existente, remanescendo, ainda, saldo negativo de R$ 145,31 (cento e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos).

O Apelante diz na petição inicial que, em 11/03/2019 (sábado), não conseguiu pagar o valor do seu almoço por insuficiência de saldo, gerando constrangimento na presença do caixa do restaurante e de outros clientes.

Ao receber a peça de ingresso, o Juiz
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência e, também, a inversão do ônus da prova.

Na contestação, a Cooperativa Apelada confessou que, em 11/03/2019, foi efetivado o lançamento de empréstimo no valor de R$ 1.113,35 (um mil cento e treze reais e trinta e cinco centavos) na conta corrente do Apelante de forma indevida.

A Cooperativa Apelada também comprovou que foi promovido o estorno da quantia acima mencionada no mesmo dia (11/03/2019); todavia, não consignou o horário da devolução do numerário na conta do consumidor, o que faz com que a tese de que o pagamento do almoço mediante o uso do cartão na modalidade débito tenha cunho de veracidade.

Com efeito, se o Juiz
a quo
indeferiu a inversão do ônus da prova, recaiu sobre o Apelante o encargo de comprovar o dano moral alegado, consistente no vexame de ter o pagamento negado no restaurante, no horário de almoço do dia dos fatos (11/03/2019), e por isso era necessário oportunizar a ele a produção de provas.

Logo depois de apresentada a impugnação, o Juiz saneou o feito, deliberou sobre várias possibilidades, determinou a intimação das partes para dizerem se tinham interesse no julgamento do processo no estado em que se encontrava, se havia pretensão probatória ou se tinham a intenção de resolver o litigio pelo método consensual.

O Apelante compareceu nos autos e, de forma clara, requereu que o feito fosse julgado antecipadamente. Na visão do Apelante, já estava amplamente demonstrada na inicial e na impugnação a configuração do dano moral cuja prova, segundo entende o consumidor, é
in re ipsa.

Disse mais. Foi categórico em dizer que o Juiz já tinha elementos suficientes para analisar a pretensão e, apenas por precaução, de forma alternativa, pugnou pela realização de audiência instrutória.

Logo em seguida, foi encerrada a instrução e proferida a sentença objurgada, contra a qual o Apelante vem aduzir que foi cerceado no seu direito de defesa.

Ora, pela máxima n
emo auditur propriam turpitudinem allegans
ou, em outras palavras, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, se o Apelante afirmou, durante a fase instrutória, que não tinha a intenção de produzir provas do propalado dano moral, acreditando se tratar de dano
in re ipsa
, não pode agora, na fase recursal, alegar prejuízo em sua defesa.

Trata-se, a meu ver, de comportamento contraditório. De acordo com os ensinamentos de Silvio de Salvo Venosa, no conceito da boa-fé objetiva, o que se denomina "proibição de comportamento contraditório" ou, na expressão latina,
venire contra factum proprium,
versa sobre a circunstância de o sujeito de direito buscar se favorecer no processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a precede no tempo e, assim, constitui proceder inadmissível.

Portanto, estando comprovado nos autos que o Apelante pediu o julgamento do feito no estado em que se encontrava, não pode agora alegar cerceamento de defesa.

Por esses motivos, acompanho a Relatora para
rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020